Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais previstas no artigo 21, § 2o, da Lei das Contravenções Penais, e no artigo 147, § 1o c/c o artigo 121-A, § 1o, inciso I, do Código Penal, todos combinados com os artigos 5o, incisos I e II, e 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006. A Defesa pleiteia absolvição e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelas infrações penais descritas na denúncia; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à fração aplicada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e detalhada, assume especial relevância nos crimes praticados no contexto da violência doméstica, sobretudo quando amparada por depoimento policial e pelos demais elementos do conjunto probatório.
4. O crime de ameaça se consuma quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de gerar temor na vítima, sendo irrelevante o ânimo do agente ou a intenção de realizar o mal, conforme jurisprudência reiterada das Turmas Criminais do TJDFT.
5. O magistrado possui discricionariedade fundamentada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo do réu à adoção de critério específico pleiteado pela Defesa para majoração da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, § 2o; Código Penal, arts. 59, 69, 147, § 1o, e 121-A, § 1o, I; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938700, 0753522-75.2023.8.07.0016, Rel. Gislese Pinheiro de Oliveira, j. 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 28/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/6/2023.